Tribunal: TJSP
Processo: 1503819-48.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503819-48.2019.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante BRUNO
LOESCH SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503819-48.2019.8.26.0536 -Voto no 18346
2
Apelação no 1503819-48.2019 – Praia Grande
Apelante: Bruno Loesch Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Vinicius de Toledo Piza Peluso
Voto no 18346
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva
comprovadas pena e regime bem aplicados
recurso da defesa improvido.
Trata-se de apelação interposta por BRUNO
LOESCH SOUZA, em face do Ministério Público, contra a sentença
de fls. 143/146, cujo relatório se adota e acrescenta-se que o
condenou por infração ao art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, às
penas de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
bem como ao pagamento de 550 dias-multa.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 161/191. Pugna pela absolvição ou,
subsidiariamente, a redução da pena, fixando a pena-base no mínimo
legal, sendo reconhecida as atenuantes relativas a confissão e
compensada com a reincidência, seja aplicada a causa de diminuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503819-48.2019.8.26.0536 -Voto no 18346
3
de pena, redução da multa, substituída a pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, seja fixado regime mais brando para
cumprimento da pena e aplicada a detração.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento (fls.
196/211).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo desprovimento ao recurso (fls. 223/234).
É o relatório.
O recurso da defesa não merece provimento.
O Apelante foi condenado como incurso nas
sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque no dia,
hora e local, mencionados na denúncia, guardava, para fins de tráfico,
droga
consistente
em
3
tijolos
de
maconha,
pesando,
aproximadamente, 3,350 quilos, substância, esta, que causa
dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503819-48.2019.8.26.0536 -Voto no 18346
4
abalada pelas razões do recurso oferecido pela defesa, merece ser
mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da
autoria imputada ao Réu.
A materialidade restou comprovada pelo laudo
de exame toxicológico definitivo de fls. 129/131 que constatou tratar-
se de maconha a substância apreendida.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, confessou que guardava a
droga e recebeu trezentos reais e dois aluguéis como pagamento.
Os policiais, em juízo, afirmaram que havia
denúncia de um indivíduo de cadeira de rodas que realizava o tráfico
na região. Afirmaram que foram ao local e avistaram um indivíduo
empurrando um cadeirante e quando perceberam a aproximação da
polícia demonstraram nervosismo e mudaram de direção. Afirmaram
que os abordaram e nada foi encontrado, mas foram na residência do
Réu e, em buscas, localizaram a droga.
Vale esclarecer que não se deve cogitar em
desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de sua
condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica e
são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503819-48.2019.8.26.0536 -Voto no 18346
5
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS VALIDADE
REEXAME DE PROVA
INVIABILIDADE
PEDIDO
INDEFERIDO.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do
depoimento
testemunhal
de
servidores
policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL
EM SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos
elementos probatórios produzidos no processo penal de
condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge
ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.” (STF,
HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Dessa forma, é de rigor manter a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503819-48.2019.8.26.0536 -Voto no 18346
6
do Apelante como incurso no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, não
havendo que se falar em insuficiência probatória.
No mais, as penas foram fixadas, na r.
sentença, em montante adequado para a reprovação e prevenção do
crime cometido pelo apelante, nos termos do artigo 42 da Lei no
11.343/06, não merecendo reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal
considerando a quantidade de drogas (mais de 3 quilos de maconha)
e os maus antecedentes.
Na segunda fase, com o reconhecimento da
atenuante relativa à confissão, a pena foi reduzida.
Não há que se falar na aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06, uma
vez que o réu é reincidente, e de acordo com o referido parágrafo,
apenas incide a causa de diminuição de pena “desde que o agente
seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades
criminosas nem integre organização criminosa”.
Assim, correta a r. sentença que deixou de
aplicar a diminuição.
Verifica-se que o Legislador entendeu por bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503819-48.2019.8.26.0536 -Voto no 18346
7
estabelecer a sanção de multa em patamar condizente com a
realidade do tráfico de drogas, considerando a natureza lucrativa, bem
como seus efeitos à sociedade.
Nesse sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça: “(...) a Lei 11.343/06 traz um microssistema com
características particulares. A verdade é que o legislador, em atenção
à Constituição, em sua elaboração tratou de um dos mais graves
crimes de nosso ordenamento jurídico de forma coerente,
estabelecendo razoabilidade entre a pena privativa de liberdade
(historicamente severa) e a pena pecuniária (historicamente branda).
De se anotar, ademais, que os traficantes agem imbuídos do intuito do
lucro fácil e certo. Edificante e providencial, portanto, que o legislador
tenha procurado não apenas, de forma mais severa, restringir a
liberdade dos autores desse delito, mas também endurecer as multas
pela sua prática, visando o desestímulo” (TJ/SP, Apelação no
993.08.031253-2, Rel. Des. Luís Carlos de Souza Lourenço).
O regime inicial deve ser o fechado, ante a
hediondez do delito por equiparação, a gravidade e nocividade
concreta da conduta, com fundamento no § 3o do artigo 33 do Código
Penal, e entendo inviável substituir a pena privativa de liberdade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503819-48.2019.8.26.0536 -Voto no 18346
8
restritivas de direitos.
Por fim, a detração é instituto previsto na
execução da pena, de modo que referido pedido deve ser formulado
junto ao Juízo das Execuções Criminais.
Não
há,
pois,
como
acolher
as
teses
defensivas, motivo pelo qual é mantida a sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos, conforme previsão no art. 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença tal como foi proferida.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente,
pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação,
recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator